Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória[1], manejado em seu desfavor pela agravada – Multi Agropastorial Ltda. - ME – (i) deixara de apreciar as preliminares deduzidas em contestação por se tratar a hipótese de liquidação provisória por arbitramento, e não de liquidação provisória pelo rito comum; (ii) assentara que o procedimento a ser observado é o previsto no artigo 510 do estatuto processual, que trata da liquidação provisória por arbitramento; (iii) indeferira o pedido de suspenção do trânsito procedimental até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP; e outrossim, (iv) determinara a realização de perícia tendo por objeto a aferição do valor devido à agravada, correspondente à diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a extinção da liquidação de sentença, mediante o reconhecimento da ausência de título líquido e certo ou, subsidiariamente, a alteração do rito procedimental previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil da liquidação provisória por arbitramento. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que a agravada maneja em seu desfavor liquidação provisória individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural e subsistentes no mês de março de 1990. Sustentara que interpusera Recurso Extraordinário, no âmbito do processo coletivo, insurgindo-se contra o acórdão que elucidara o recurso especial antecedente, postulando, no apelo extremo, que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso extraordinário e determinada a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão recorrido, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitara. Informara que esse pedido fora acolhido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que determinara a suspensão da eficácia do acórdão objeto do Recurso Especial, sem qualquer restrição de matéria e/ou de partes, pois versa sobre questão afetada pelo Supremo Tribunal Federal para resolução sob o regime da repercussão, notadamente a abrangência territorial da sentença coletiva advinda de ação civil pública. Defendera que, até que ocorra o julgamento do RE no 1.101.937, no qual fora reconhecida a ocorrência de repercussão geral sobre aludida questão de direito ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido, resta obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o acórdão que condenara solidariamente o Banco do Brasil, o BACEN e a União ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Frisara, então, que “a decisão agravada deve ser reformada para extinguir a liquidação por inexigibilidade do título judicial, ou determinar a suspensão da ação na origem[2].” Assinalara que a determinação originária da Corte Superior de Justiça no sentido de suspender os cumprimentos de sentença lastreados na decisão proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1 acarreta a perda superveniente do interesse processual da agravada, tendo em vista que o título que aparelha o executivo encontra-se desprovido de certeza e liquidez, circunstância que enseja, inclusive, a extinção de ofício da liquidação manejada em seu desfavor, com lastro no artigo 485, VI, §3o do Código de Processo Civil. Pontuara que, nesse contexto, “deve ser reconhecida a perda da executividade do título que embasou a liquidação de sentença, na origem, com a devida extinção do feito sem o julgamento do mérito[3]”. Asseverara que a agravada está sediada no município de Iraí de Minas, Minas Gerais, e as cédulas de créditos rurais que celebraram foram firmadas na cidade de Monte Carmelo, também situada em Minas Gerais. Pontuara que a ação civil pública no 94008514-1, a seu turno, tramitara perante a 3a Vara Federal de Brasília que tem jurisdição somente no Distrito Federal. Apontara que, em consonância com o artigo 16 da Lei no 7.347/82, a sentença civil faz coisa julgada erga omnes apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator, devendo ser reconhecida a impossibilidade do ajuizamento da liquidação pela agravada na justiça do Distrito Federal. Assinalara, demais disso, que o procedimento da liquidação deve seguir o rito do procedimento comum, e não da liquidação por arbitramento. Afirmara que, na hipótese, afigura-se necessária a análise de fatos novos, notadamente a aferição do efetivo pagamento dos empréstimos descritos nas cédulas de crédito rural que firmara com a agravada. Registrara que as cédulas de crédito rural contratadas pela agravada eram garantidas pelo Seguro Proagro, que amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados, devendo essa circunstância ser apreciada pelo juízo e pela perícia, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da agravada. Ressaltara, ainda, que diversos índices de atualização monetária descritos pela decisão proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1 não constaram das cédulas de crédito rural ajustadas pela agravada, ficando patente a necessidade de que o rito da liquidação observe o procedimento comum previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil. Diante da determinação no sentido de suspender a eficácia do acórdão que aparelha o cumprimento de sentença, proferido na ação civil pública no 94008514-1, fora proferida decisão suspendendo o trânsito deste agravo e da liquidação provisória de sentença aviada pela agravada até o julgamento do RE no 1.101.937[4]. A agravada comparecera aos autos postulando a retomada do curso procedimental, sob o fundamento de que, conquanto o julgamento do RE no 1.101.937 não tenha sido concluído, a Corte Suprema já formara entendimento no sentido da inconstitucionalidade da redação do artigo 16 da Lei no 7.347/85, conferida pela Lei no 9.494/97[5]. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória[6], manejado em seu desfavor pela agravada – Multi Agropastorial Ltda. - ME – (i) deixara de apreciar as preliminares deduzidas em contestação por se tratar a hipótese de liquidação provisória por arbitramento, e não de liquidação provisória pelo rito comum; (ii) assentara que o procedimento a ser observado é o previsto no artigo 510 do estatuto processual, que trata da liquidação provisória por arbitramento; (iii) indeferira o pedido de suspenção do trânsito procedimental até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP; e outrossim, (iv) determinara a realização de perícia tendo por objeto a aferição do valor devido à agravada, correspondente à diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a extinção da liquidação de sentença, mediante o reconhecimento da ausência de título líquido e certo ou, subsidiariamente, a alteração do rito procedimental previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil da liquidação provisória por arbitramento. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se precipuamente à aferição da viabilidade de se extinguir a liquidação de sentença promovida pela agravada ante o fato de que o título que a aparelha ainda não transitara em julgado e, outrossim, caso ultrapassada essa análise, a possibilidade de a liquidação observar o procedimento comum previsto no artigo 511 do estatuto processual. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, conforme decisão antecedente dessa Relatoria, o trânsito deste agravo e da liquidação provisória de sentença aviada pela agravada em desfavor do agravante foram suspensos, até que ocorresse o julgamento do RE no 1.101.937. Conquanto o julgamento do apelo constitucional individualizado não tenha sido concluído, há que ser assinalado que, na data de 11 de março de 2010, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso, proferia decisão revogando o provimento anterior que impôs a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão originário da ação civil pública no 94008514-1, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitara. É o que se infere da decisão que ora se transcreve[7], in verbis: “Por meio da Petição 26.860/2021, a Procuradoria-Geral da República postula a revogação da suspensão nacional dos processos em que discutida a questão jurídica enfocada neste Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida. (...) É o relatório. Decido. Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator’ (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Por meio de decisão publicada no DJe de 22/4/2020, decretei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, com base no art.1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Em 5/5/2020, após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, esclarecendo o alcance do sobrestamento em tela. O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16,com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DAREPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS ASUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO ETRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Fica prejudicado o exame das Petições 26.242 e 27.016, ambas de2021. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2021 Ministro ALEXANDREDE MORAES Relator” Destarte, diante da revogação do provimento antecedente que impôs a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão originário da ação civil pública no 94008514-1, sobeja possível a retomada do curso procedimental desse agravo e da ação subjsante. Consignadas essas observações ilustrativas, conforme pontuado, almeja o agravante a extinção da liquidação de sentença, mediante o reconhecimento da ausência de título líquido e certo, tendo em vista que o acórdão que aparelha a liquidação ainda não transitara em julgado. O aduzido carece de lastro legal, tangenciando a regulação vigorante. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração da liquidação provisória de sentença o, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da liquidação definitiva, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado, como se infere do artigo 512 do Código de Processo Civil que ora se transcreve: “Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.” Comentando o preceito trasladado, Luiz Guilherme Marinoni[8] pontua o seguinte: “A parte interessada pode requerer a liquidação da obrigação ainda que a sentença condenatória se encontre sujeita à apelação com efeito suspensivo. O que a interposição de recurso com efeito suspensivo obsta é a obtenção da tutela ressarcitória, isto é, a realização do direito de crédito estampado na sentença. Nada impede que simplesmente se acelere a outorga de liquidez à obrigação mediante o início da fase de liquidação. Trata-se de evidente interpretação do art 512, CPC, na perspectiva de técnicas de aceleração do processo para concessão de tutela jurisdicional tempestiva à parte. Observe-se que a possibilidade de a decisão impugnada por recurso poder ser liquidada não advém da contingência de poder se imediatamente executada. O que faculta o emprego da liquidação nesse caso é a busca de alternativas que permitam o encurtamento do prazo para q eu o demandante, mostrando-se merecedor, acesse em tempo menor a fase de cumprimento de sentença. Tendo em conta esse quadro normativo, com maior razão deve se viabilizar a liquidação na pendência de recurso sem efeito suspensivo.” No mesmo sentido são os ensinamentos de José Miguel Medina[9] que assim observara: “Autoriza a lei processual a realização de liquidação provisória, isso é, realizada na pendência de recurso. A liquidação é provisória, porque provisória é a decisão liquidanda, já que a decisão pode ser modificado, a depender do julgamento do recurso. A lei processual não restringiu a possibilidade de liquidação ao caso em que o recurso não tiver efeito suspensivo. Assim, proferida sentença condenatória, esta poderá ser objeto de liquidação, ainda que incida, no caso, o previsto no art. 1.012, caput, do CPC, quanto ao efeito suspensivo ope legis da apelação (o mesmo não se dá com o cumprimento – execução – da sentença: se a apelação tiver efeito suspensivo, sua execução imediata não é admitida; se a apelação não tiver efeito suspensivo, a sentença produz efeitos imediatamente após a sua publicação, podendo, desde então, ser pleiteado o seu cumprimento provisório.” Deve ser destacado, outrossim, que a liquidação provisória deve ser feita do mesmo modo que o definitivo e “recebido sem efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença coletiva deve prosseguir apenas até a fixação do valor controvertido, não sendo possível a prática de atos de execução antes do trânsito em julgado da ação coletiva.” (STJ, REsp 1.189.679/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 24.11.2010). Sob essa ótica, deriva a evidente constatação de que fora autorizada pelo legislador ordinário a liquidação provisória da sentença, ficando patente que não sobeja possível, sob essa ótica, a extinção da liquidação manejada pela agravada em desfavor do agravante, precipuamente porque ao recurso que manejara, a despeito da decisão precedente, já não subsiste agregado efeito suspensivo. A propósito, confiram-se sobre o tema julgados que atestam a jurisprudência sedimentada no âmbito da Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em razão de conferir maior efetividade e agilidade à prestação jurisdicional, é possível a flexibilização do princípio da identidade física do juiz e do princípio do juiz natural. 2. É possível, de ofício, a conversão da ação individual em liquidação provisória de sentença coletiva, não sendo permitidos, porém, atos de execução sobre o patrimônio do executado. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1144374/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 03/05/2011) AGRAVO REGIMENTAL. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO INDIVIDUAL EM LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É possível a conversão da ação individual, de ofício, em liquidação provisória de sentença coletiva, não se permitindo, contudo, quaisquer atos de execução ou constrição do patrimônio do executado, especialmente em virtude do caráter provisório da sentença de mérito. Precedente (REsp 1189679/RS, Segunda Seção, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgamento 24/11/2010). 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1119376/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 09/12/2010) Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando a liquidação de sentença manejada pela agravada natureza definitiva, à medida em que pendente de resolução recurso interposto perante a instância especial, ainda que desprovido do efeito suspensivo, afigura-se viável e cabível o regular prosseguimento do feito, independentemente da existência de título executivo judicial transitado em julgado, consoante disposto no art. 512 do estatuto processual. No tocante ao procedimento a ser observado na liquidação, deve ser destacado que a sentença que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, fora omissa quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, como se infere do dispositivo que ora se reproduz[10]: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino em sequência, que o Banco do Brasil S/A promova, incontinente, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencie para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quanto na via administrativa, se for o caso. A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4o (com os respectivos incisos) da Resolução no 2.080, de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei no 7.34785, art. 16).” Assinale-se, outrossim, que o acórdão que resolvera aos apelos manejados em face da sentença nada dispusera acerca do procedimento de liquidação a ser observado pelos mutuários que firmaram contratos de financiamento rural antes de abril de 1990[11]. Nesse contexto, considerando que a sentença não determinara o valor devido aos mutuários, ressoa impassível a necessidade de liquidação, que, na forma preconizada pelo artigo 509, pode ser processado por arbitramento, ou pelo procedimento comum, confira-se: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Do dispositivo legal transcrito afere-se que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. De sua vez, a liquidação seguirá o rito comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Comentando a liquidação pelo procedimento comum, Nelson Nery Junior[12] destaca o seguinte: “A liquidação pelo procedimento comum ocorre quando se tiver de alegar e provar fato novo. Por fato novo deve-se entender o acontecimento apto a determinar o valor da condenação. Em vista da natureza e essência de liquidação (constitutivo-integrativa do título executivo), bem como da proibição contida no CPC 509, §4o, esse fato novo não pode alterar o que já foi julgado pela sentença proferida no processo de conhecimento e transitada em julgado. Deve ater-se apenas ao valor da condenação (quantum) e não à existência do dano, que já deve ter sido afirmada no processo de conhecimento. Quando o quantum debeatur tiver de ser buscado pelo procedimento comum, está evidenciada a proibição de proceder-se por mero arbitramento.” Consignadas essas premissas, infere-se que, na hipótese concreta, não fora alegado nenhum fato novo, afigurando-se, outrossim, prescindível a comprovação de qualquer fato novo. Conforme pontuado, a sentença liquidanda apenas debitara à agravante a obrigação de pagar diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como fator de correção monetária do débito originário de cédulas rurais vigentes em março de 1990. Conquanto o título liquidando não tenha determinado o rito do arbitramento para a liquidação da sentença, ressoa impassível que a natureza do objeto da liquidação enseja a observância desse procedimento. Com efeito, em consonância com as alegações formuladas pelo agravante, a agravada não teria solvido a íntegra da obrigação, pois as cédulas de crédito rural que concertaram estavam acobertadas por seguro. Ora, conquanto a alegação formulada afigure-se relevante, tendo em vista que, se a mutuária não despendera a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro, inexoravelmente não pode ser contemplada com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento ilícito, aludida alegação não pode ser considerada como fato novo hábil a ensejar que a liquidação observe o rito comum. Essa questão pode, e deve, se o caso, ser formulada por ocasião da apresentação de quesitos ao perito judicial, acompanhada dos comprovantes correlatos, podendo o agravante, inclusive, apresentar parecer elaborado por seus técnicos, que por certo deverão ser considerados, consoante preceitua o artigo 510 do estatuto processual, verbis: “Art. 510. – Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Ora, almeja a agravada, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravante no mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28. Para aferição de eventual crédito em favor da agravada, afigura-se necessária a elaboração de cálculos complexos, porquanto deve ser aplicado às cédulas de crédito rural firmadas o índice de 41,28%, no mês indicado, independentemente do percentual cobrado pela instituição financeira. Eventual diferença apurada deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais. Demais disso, deve ser considerando nesses cálculos eventual amortização securitária. Nota-se que, dessa forma, não se trata de simples cálculo de diferença devida, mas de recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato, com metodologia e índices específicos da instituição financeira, sendo aplicáveis inclusive eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, sobejando inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é observada precipuamente quando for necessária a realização de atividade técnica. Nesse sentido, Luiz Guilherme Medina[13] pontuara o seguinte: “A liquidação por arbitramento é aquela que se realiza mediante a atividade técnica estimativa, eventualmente com o apoio de perito judicial. A liquidação por arbitramento é aquela que se faz cabível quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado que desborda da cultura geral da pessoa comum. Nesse sentido, o arbitramento só se justifica quando a integração da sentença depender de conhecimento de um especialista. Para a realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para aferição do quantum debeatur. Caso o juiz, diante desses documentos, não se sinta suficientemente instruído, deverá determinar a realização de prova técnica, sendo observadas, então, no que couberem, as regras inerentes à prova pericial. Especialmente, deverão ser observadas as regras que disciplinam a participação das partes nas diligências, na indicação de assistentes técnicos, na quesitação e os poderes concedidos aos peritos e aos assistentes técnicos.” Seguindo esse raciocínio, fica patente que o crédito exequendo deve ser liquidado pelo rito do arbitramento e os cálculos destinados à apuração do devido revestem-se de complexidade, não havendo, contudo, a necessidade de se evidenciar qualquer fato novo, conquanto ressalvado e assegurado o agravante apresentar os comprovantes que detém e apresentar parecer técnico volvidos a subsidiarem a apuração de eventual crédito a ser assegurado à agravada em razão da alteração da fórmula de correção estabelecida. Deve ser registrado novamente que a observância do rito do arbitramento não traduz nenhum óbice para que o agravante alegue toda a matéria que ora suscitara, notadamente a amortização securitária. Com efeito, no ambiente da perícia que deverá ser realizada poderá o agravante individualizar todas operações relacionadas à cédula de crédito rural, como o pagamento de indenização securitária, que, influenciarão no montante do débito exequendo, não demandando a asseguração de defesa a conversão do procedimento para o ordinário. Os eventuais pagamentos e coberturas securitárias poderão ser provados e ser considerados no momento da liquidação. Destarte, para a aferição do efetivo importe do crédito executado afigura-se prescindível a liquidação da sentença sob o procedimento comum, devendo ser observado o procedimento da liquidação por arbitramento, conforme estabelecido originalmente. Corroborando essas argumentações, transcreve-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina[14]: “Na liquidação por arbitramento, a apuração do valor devido se dá através de prova técnica ou científica. A perícia a ser realizada incidirá sobre elementos já definidos na decisão condenatória. Três situações poderão ocorre: 1a) como regra, o juiz intimará as partes para que estas apresentem pareceres ou documentos elucidativos, para decidir, 2a) o juiz deverá observar, ainda, se não é o caso de realizar-se prova técnica simplificada/ 3a) não se observando as hipóteses anteriores, será nomeado perito. Observa-se, quanto ao mais, o que dispõe o Código de Processo Civil a respeito da prova pericial.” Ademais, a corroborar o aduzido, deve ser assinalado que os critérios para apuração do crédito executado já foram individualizados, de modo que sua aferição depende apenas da realização de cálculos periciais que podem ser lastreados na documentação a ser exibida pelo agravante positivando eventual amortização securitária. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça no sentindo do que as liquidações individuais da sentença coletiva originária da ação civil pública no 94008514-1 devem observar o rito do arbitramento, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de ‘fato novo’ que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...) 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EMAÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTODO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDASOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTOCOMUM. DESNECESSIDADE.1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF).2. ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos.4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, vez que não se afere, nessa análise perfunctória, a necessidade da alteração do rito procedimental previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil da liquidação provisória por arbitramento, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51690178 - Pág. 1 (fl. 6) - ação principal. [2] - ID Num. 21450677 - Pág. 5 (fl. 8). [3] - ID Num. 21450677 - Pág. 12 (fl. 15). [4] - ID Num. 21607776 - Pág. 1/7 (fls. 32/39). [5] - ID Num. 23838391 - Pág. 1/2 (fls. 45/46). [6] - ID Num. 51690178 - Pág. 1 (fl. 6) - ação principal. [7] - Consulta ao sítio eletrônico do STF, acesso em 12.03.2021. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - ID Num. 51690761 - Pág. 2 (fls. 50/51) – ação principal. [11] - ID Num. 51690761 - Pág. 5 (fl. 53) – ação principal. [12] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, https://proview.thomsonreuters.com.